Tribunal: STF
Processo: ARE 1537325
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR. REQUERIDO QUE TERIA CERCADO E MURADO A ÁREA PERTENCENTE AOS AUTORES, UTILIZADA PARA ACESSAR OS DEMAIS LOTES DAS PARTES. PEDIDO RECONVENCIONAL DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM NO LOCAL, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O TERRENO É O ÚNICO MEIO PARA ACESSO A SUA RESIDÊNCIA, SENDO UTILIZADO HÁ MAIS DE DEZ ANOS PARA ESSE FIM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS, COM A MANUTENÇÃO DA MULTA APLICADA AO RÉU POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR, NÃO CONHECENDO DO PEDIDO RECONVENCIONAL, ANTE A INCOMPATIBILIDADE COM A DEMANDA POSSESSÓRIA. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. 1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE INSPEÇÃO JUDICIAL NO LOCAL. INOCORRÊNCIA. JULGADOR QUE É O DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA, CABENDO SOMENTE A ELE DECIDIR ACERCA DOS ATOS PROBATÓRIOS NECESSÁRIOS, DE ACORDO COM O LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CASO CONCRETO EM QUE A AVERIGUAÇÃO DO LOCAL PELO JUIZ ERA DESNECESSÁRIA, DIANTE DAS QUESTÕES CONTROVERTIDAS NOS AUTOS. NULIDADE NÃO CONSTATADA. 2. MÉRITO. 2.1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561, DO CPC, A ENSEJAR NA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DO BEM. SEM RAZÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTROU A POSSE PRÉVIA DOS REQUERENTES, BEM COMO O ESBULHO COMETIDO PELO RÉU. AUTORES QUE UTILIZAVAM A ÁREA PARA ACESSAR OS DEMAIS LOTES LINDEIROS (FUNDOS), PROMOVENDO A MANUTENÇÃO E ADIMPLEMENTO DE TRIBUTOS. REQUERIDO QUE, EM TESE, UTILIZAVA O LOCAL POR MERA TOLERÂNCIA DOS AUTORES. REINTEGRAÇÃO À POSSE DO BEM CABÍVEL. 2.2 PLEITO DE AFASTAMENTO DA MULTA FIXADA PELO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. DESOBSTRUÇÃO DA PASSAGEM QUE SÓ OCORREU APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DETERMINADO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL EM MOMENTO ANTERIOR. PENALIDADE MANTIDA. 3. PEDIDO RECONVENCIONAL DE DECLARAÇÃO DE SERVIDÃO APARENTE. PRETENSÃO INCABÍVEL NOS LIMITES DA AÇÃO POSSESSÓRIA, EIS QUE NÃO VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE A POSSE. POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE ANÁLISE SOBRE EVENTUAL PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DA SUPOSTA SERVIDÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA, NOS TERMOS DA SÚMULA 415, DO STF, CUJA TESE NÃO SE MOSTRA APLICÁVEL AO CASO CONCRETO, UMA VEZ QUE RECONHECIDO O USO POR MERA LIBERALIDADE DOS PROPRIETÁRIOS, ATO QUE NÃO INDUZ A POSSE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. APELADO/REQUERIDO QUE, CONTUDO, É BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, inciso XXIII; 6º; e 186 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente